Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE. COBRANÇA DE IPVA E MULTA. SENTENÇA QUE RECONHECE FRAUDE. OBRIGAÇÃO DA FINANCEIRA. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência de vínculo da propriedade e posse do veículo VW/VOYAGE 1.0, placa JIQ9779, Renavam no 00332292487 A, ano 2011/2011 em nome da autora/recorrida, e por conseguinte declarar inexistente qualquer cobrança de débitos (IPVA e multas) vinculados ao referido veículo e determinar o cancelamento do protesto em nome da autora/recorrida. Em suas razões recursais, o Distrito Federal e Detran/DF arguem preliminar de ilegitimidade passiva, incompetência do Juízo fazendário, no mérito, pleiteia a condenação da financeira para pagar os débitos tributários e demais encargos devidos em decorrência do contrato de financiamento bancário fraudulento, vez que somente a transferência de tais débitos para o nome da financeira, por sua vez poderá alegar prescrição e decadência da dívida.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 73064147).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de ilegitimidade passiva, ii) preliminar de incompetência do Juízo Fazendário e iii) no mérito, obrigação de pagar débitos (IPVA e multas) vinculados ao veículo VW/VOYAGE 1.0, placa JIQ9779, Renavam no 00332292487 A, ano 2011/2011.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A arguição de ilegitimidade passiva pela parte ré, sob alegação de que a causa de pedir está relacionada ao não cumprimento do acordo formulado entre a parte autora e a financeira nos autos do processo no 0000041-81.2014.8.14.0948, que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA, não merece prosperar, visto que o pedido é a declaração de inexistência de débitos de IPVA, multas de trânsito e protesto em nome da autora/recorrida, sendo que os réus sãos os responsáveis pelos lançamentos daqueles débitos. Preliminar rejeitada.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. Da mesma forma não prospera a preliminar de incompetência do Juízo Fazendário, considerando que o pedido formulado na inicial de declaração de inexistência de débito de IPVA, multa e protesto, atrai a competência do juízo fazendário, pois o polo passivo da demanda é composto pelo órgão da Administração Pública (DETRAN-DF) e pelo próprio Distrito Federal, tal como determina o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do DF. Preliminar rejeitada.
6. Mérito. Restou demonstrado nos autos que a autora/recorrida foi vítima de fraude visto que firmaram contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo em seu nome, conforme sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível de Conceição do Araguaia/PA (ID 73064117, pág. 100). Após a mencionada sentença, a autora/recorrida juntamente com o agente fiduciário (BV Financeira S.A) formularam acordo em que foi contemplado a obrigação de transferir a propriedade do veículo do seu nome para a financeira (73064117, pág. 125), todavia, o que não ocorreu.
7. Diante disso, os débitos vinculados ao veículo (IPVA, multa, protesto) permaneceram, indevidamente, em nome da autora/recorrida.
8. Assim, não merece reforma a sentença que declarou a inexistência de tais débitos em nome da autora/recorrida, pois o erro, seja do Juízo de Conceição do Araguaia/PA que não oficiou os órgãos de trânsito para promover a transferência da propriedade do veículo, seja da própria financeira que também não o promoveu, não podem prejudicar a autora/recorrida.
9. Por fim, quanto ao pedido recursal de condenação da financeira em pagar tais débitos, deixo de conhecer, considerando que a instituição financeira sequer participou da demanda e tampouco o pedido foi realizado na contestação, configurando inovação recursal e afronta ao duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Estes últimos, com base no art. 6o e 55 da Lei 9.099/95, fixo no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), considerando que a condenação se limitou em obrigação de fazer.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.